Tribunal: STF
Processo: HC 65743
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MILITAR. CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 187,
COMBINADO COM O ART. 189, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESERÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO TERMO DE
COMPROMISSO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIÇA DA UNIDADE.
INOCORRENCIA DE NULIDADE. O ART. 500, III, LETRA 'H', DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, REFERE-SE AO COMPROMISSO DOS JUIZES
QUE CONSTITUEM OS CONSELHOS ESPECIAL E PERMANENTE DE JUSTIÇA.
A TEOR DO ART. 2., DO DECRETO-LEI N. 1.003, DE 1969, LEI DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA MILITAR, SÃO AUTORIDADES JUDICIÁRIAS O
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, OS CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR E OS
AUDITORES. OS AUDITORES SÃO MEMBROS DOS CONSELHOS ESPECIAIS E
PERMANENTES DA JUSTIÇA MILITAR. AS NORMAS DOS ARTS. 399 E 400,
DO CPPM, REFEREM-SE AOS CONSELHOS, PERMANENTE E ESPECIAL,  DE
JUSTIÇA, DOS QUAIS PARTICIPAM OS AUDITORES. O COMPROMISSO LEGAL, A
QUE SE REFERE O ART. 400 EM APRECO, E PRESTADO, AO INSTALAR-SE
O CONSELHO ESPECIAL OU PERMANENTE DE JUSTIÇA, DEVENDO O ESCRIVAO
LAVRAR, NOS AUTOS, A CERTIDÃO RESPECTIVA, DE ACORDO COM O
PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 400, DO CPPM. EM HIPÓTESE DE CRIME DE
DESERÇÃO, NÃO SE PREVE, NO PROCESSO ESPECIAL, CONFORME O ART.
457 E SEUS PARAGRAFOS, DO CPPM, O RITO DOS ARTS. 399 E 400 DO
MESMO DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.